Tribunal: TJDFT
Processo: 0713954-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. VIABILIDADE.

1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.

2. Cotejada a necessidade do menor com a comprovada redução da capacidade financeira do alimentante decorrente das consequências da pandemia, mostra-se cabível a redução do valor dos alimentos para melhor atender ao binômio possibilidade/necessidade.

3. Contudo, essa redução também deve considerar o fato de que as atividades comerciais estão retomando à sua normalidade, uma vez que o alimentante atua no ramo de cervejarias e alimentação, sendo razoável o acolhimento do pedido subsidiário do alimentado.

4. Agravo de Instrumento parcialmente provido.